Tribunal: TJMT
Processo: 0001648-80.2014.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001648-80.2014.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES ALVES DOS SANTOS - CPF: 141.660.701-34 (AGRAVANTE), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALCIDES ALVES DOS SANTOS - CPF: 141.660.701-34 (AGRAVADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), RITA SOARES DOS SANTOS - CPF: 006.382.731-02 (AGRAVANTE), ALCIDES ALVES DOS SANTOS - CPF: 141.660.701-34 (AGRAVADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), RITA SOARES DOS SANTOS - CPF: 006.382.731-02 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXERCIDO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO DO BANCO E PROVER PARCIALMENTE O APELO DO AUTOR. UNÂNIME.

AGRAVANTE: ALCIDES ALVES DOS SANTOS E OUTRA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTE DA CORREÇÃO MONETÁRIA A MAIOR APLICADA NO PLANO ECONÔMICO COLLOR I – PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL – LIDE DE CUNHO PESSOAL - PRAZO DECENAL NO CC/2002 E VINTENÁRIO NO CC/1916 -TERMO INICIAL - DATA DA ASSINATURA - PRESCRIÇÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO PLANO ECONÔMICO - PRAZO VINTENÁRIO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 E TRIENAL NO CC/2002 – CONTAGEM A PARTIR DO PAGAMENTO –REPETITIVO (RESP 1361730 / RS)- OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A CONTAR DO DESEMBOLSO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES E SEM ACRÉSCIMO DE JUROS REMUNERATÓRIOS –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO – APELAÇÃO DO RÉU PREJUDICADA E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

No repetitivo no 1.361.730/RS, Tema 919, o STJ determinou que “
o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/02, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]"
e que
"[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento [...]"

A prescrição relativa ao pedido de revisão das cláusulas pactuadas, o qual vincula-se à intenção da parte de alterar o próprio contrato em si, tem início a partir da sua assinatura, pois é quando o contratante toma ciência dos termos convencionados. Por fundar-se em direito pessoal, o STJ “
já consignou que incide o prazo prescricional vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex)”
(AgRg no AREsp 204.568/PR).

Declarado prescrito o direito à revisão das cláusulas contratuais, fica automaticamente afastada a parte da sentença que revisou as cédulas
sub judice
e, por conseguinte, fica prejudicada a Apelaçao do réu que visava unicamente esse ponto da decisão.

Segundo jurisprudência do STJ, na hipótese de repetição de indébito resultante da aplicação da correção monetária a maior nas cédulas rurais decorrente do Plano Color I, a atualização incide a partir de cada desembolso e não da citação, na forma simples, pois não configurada a má-fé, e sem juros remuneratórios.

AGRAVANTE: ALCIDES ALVES DOS SANTOS E OUTRA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Os agravantes
Alcides Alves dos Santos
e
Rita Soares dos Santos

interpuseram Recurso Especial em face do acórdão de id. 54634462 (fls. 509), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão desta relatora, que, de ofício, com fundamento nos artigos 177 do CC/16 c/c 2.028 do CC/2002, declarou a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito, ajuizada pelos agravantes em face do
Banco do Brasil S.A.,
julgando o processo extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, CPC.

Considerando que o Recurso Especial versa sobre matéria tratada em recurso repetitivo (REsp no 1.361.730/RS), representada no Tema 919, a Excelentíssima Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, Vice-Presidente deste Tribunal, em aplicação ao artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, remeteu os autos a este órgão julgador para oportunizar o exercício da retratação, conforme decisão de id. 62036462 (fls. 780/781).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Da análise do voto proferido no julgamento do Recurso Especial n.o 1.361.730/RS, extrai-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito, fundada em contrato de cédula de crédito rural é de 20 (vinte) anos, sob a égide do artigo 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do artigo 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do artigo 2.028 da Lei Substantiva Civil.

Nesse ponto, o voto condutor do aresto recorrido está em consonância com a primeira parte da tese fixada no recurso representativo de controvérsia, porquanto fixou em 20 (vinte) anos o prazo prescricional da pretensão formulada em relação às cédulas rurais, objeto desta ação, uma vez que emitidas entre os anos de 1988 e 1999.

Senão vejamos:

TESE 919.

I - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;

II – (...)

Todavia, o acordão recorrido considerou como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data da assinatura das avenças, uma vez que seguiu o entendimento perfilhado pela Corte Superior no sentido de que
“a contagem do prazo prescricional da pretensão revisional, capaz de ensejar a repetição do indébito, tem início na data da assinatura da avença, porque é o momento a partir do qual nasce a possibilidade de discussão das cláusulas ajustadas”
(REsp 1326445/PR, AgRg no AREsp 32.822/RS, AgRg no REsp 1057248/PR)

Neste ponto, o aresto combatido contrariou a segunda parte da Tese 919, que assim restou fixada:

TESE 919.

I – (...)

II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural
é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
.

A propósito, eis a ementa extraída do julgamento do Recurso Especial n.o 1.361.730/RS, que derivou a fixação da Tese no 919:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016)

Nesse contexto, estando, o termo inicial do prazo prescricional fixado no voto condutor do aresto recorrido, em descompasso com aquele fixado na Tese 919, exerço o juízo de retratação, para adequá-lo ao entendimento sedimentado pela Corte Superior e, assim, considerar como termo inicial da contagem da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.

No caso em apreço, os autores ajuizaram esta ação de restituição de indébito, fundada nos seguintes contratos:

- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00009-5, celebrada em 27/01/1988, com vencimento em
15/07/1990
(fls. 85, id. 44081487 - Pág. 3);

- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00010-9, celebrada em 27/01/1988, com vencimento em
15/07/1990
(fls. 89, id. 44081974 - Pág. 1);

- Cédula Rural e Hipotecária no 88/00228-4, celebrada em 29/06/1988, com vencimento em
15/07/1992
(fls. 95, id. 44081976 - Pág. 1);

- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00138-5, celebrada em 10/05/1988, com vencimento em
15/07/1993
(fls. 100, 44081977 - Pág. 4).

- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00139-7, celebrada em 06/12/1989, com vencimento em
15/06/1990
(fls. 105, id. 44081979 - Pág. 1).

Conforme se infere, as Cédulas Rurais possuem vencimentos, duas delas em
15/07/1990
, uma em
15/07/1992
, outra em
15/07/1993
, e a última
15/06/1990,
iniciando-se, portanto, daí, a contagem do prazo prescricional de 20 (vinte) anos para o ajuizamento de eventuais demandas, objetivando revisão dos encargos nela contratados, que foi interrompido com o ajuizamento do protesto interruptivo de prescrição, formulado pelo autor em março de 2010 (id. 44081486 - Pág. 2, fls. 79).

Assim, afastada a prescrição, passo, por conseguinte, à análise das teses recursais.

No caso em apreço, os autores ajuizaram esta ação de repetição de indébito, fundada na Cédulas Rurais acima enumeradas, cujos reajustes estavam atrelados à variação da caderneta de poupança, conforme previsão contratual.

Argumentou que, com o advento do Plano Collor, o banco/requerido aplicou ao contrato a correção monetária pelo IPC de 84,32% ao mês, ao passo que deveria ser aplicado o BTN de 41,28% ao mês, índice de indexador da caderneta de poupança para o mês de março de 1990, como reconhecido pelo STJ.

Por estas razões, pugnou pela condenação do banco/requerido à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, em decorrência a aplicação do IPC, em conformidade com o artigo 42, parágrafo único, do CDC; pela declaração de nulidade da cláusula que fixa os juros remuneratórios acima de 12% ao ano; pela limitação dos juros remuneratórios e moratórios no patamar máximo de 1%; pela vedação da incidência da capitalização mensal de juros; e pela redução da multa moratória de 10% para 2%.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva, e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que a correção monetária seja calculada com base no BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990, no que concerne as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 88/0009-5, n. 88/00010, n. 88/00228-4, n. 88/00138-5 e n. 89/00139-7; para limitar a cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano; para limitar a cobrança de juros moratórios em 1% (um por cento) ao ano; excluir a cobrança de comissão de permanência; e, por fim, determinar que a devolução do valor pago a maior pela parte autora, ora recorrente, a ser apurada em liquidação de sentença, deverá ocorrer de forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir da citação.

Inconformado, o
Banco do Brasil
apela (id. 44083516) sustentando, em resumo, a possibilidade da incidência da capitalização de juros e da fixação dos juros remuneratórios em patamar acima de 12% (doze por cento) ao ano.

Assevera legalidade da cobrança dos juros moratórios fixados nos contratos em 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês, nos contratos, enfatizando que a multa moratória de 2% já está prevista no contrato, não havendo que se falar em limitação neste patamar.

Por fim, sustenta a possibilidade de incidência da comissão de permanência.

Por sua vez, o autor
Alcides Alves dos Santos
apela ao id. 44083529 (fls. 445), pugnando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, em aplicação ao artigo 40, parágrafo único, do CDC.

Requer que, sobre os valores a serem devolvidos, incida correção monetária, a partir do efetivo pagamento e juros remuneratórios de 0,5% ao mês, de acordo com o índice aplicado à caderneta de poupança.

Ao final, pugna pela inversão do ônus sucumbencial, porque sagrou-se vencedor na maior parte da pretensão, devendo o banco arcar com pagamento integral da verba de sucumbência, a ser fixada nos termos do artigo 85 do CPC.

As contrarrazões vieram ao id. 44084983.

Pois bem.

Passo à análise do recurso interposto pelo
Banco do Brasil.

Relativamente à
capitalização de juros
, a instituição financeira carece de interesse recursal, porquanto o encargo foi mantido pela sentença, nos exatos termos contratados.

Assim, não conheço do apelo neste tópico.

No tocante aos
juros remuneratórios
, sem razão o banco/apelante.

A cédula de crédito rural tem regramento próprio, previsto no Decreto-Lei no 167/67, que, em seu artigo 5o, confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados.

Se o órgão governamental permanece inerte, é de rigor a limitação dos juros 12% ao ano, em observância ao Decreto no 22.626/33.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. MULTA MORATÓRIA. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Quanto aos juros remuneratórios, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário. Todavia, não havendo deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto no 22.626/33. Precedentes. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF. 4. Nas contratações celebradas após a edição da Lei 9.298/96, que alterou o CDC, a multa moratória deve incidir no percentual máximo de 2% (dois por cento). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 682.499/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 2. As cédulas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei no 6.840/80 e Decreto-Lei no 413/69) que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados e que, diante da omissão desse órgão governamental,
incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura)
. Precedentes. 3. O posicionamento adotado na decisão recorrida coincide com a orientação desta Corte Superior, portanto é inafastável a aplicação do óbice inserto na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1052751/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. TERMOS PACTUADOS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte admite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, e
prevê a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial
. 3. Alterar o entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto aos termos pactuados pelas partes implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis nesta instância especial diante da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. Não é possível a análise de tese alegada apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1094048/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)

Quanto aos
juros moratórios
, melhor sorte não socorre à instituição financeira.

Como dito antes, as cédulas de crédito rural são títulos de crédito submetidos ao regramento insculpido no Decreto-Lei no 167/67, que prevê, em caso de mora,
apenas
a incidência da taxa de
juros
remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, e multa de 10% (dez por cento).

É o que dispõe o artigo 5o, parágrafo único, e artigo 71 do referido regramento legal:

“Art. 5o. (...)

Parágrafo único. Em caso de mora,
a taxa de juros constante da cédula
será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

“Art. 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, da nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito.”

A propósito:

"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência,
apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora
, além de multa e correção monetária. Precedentes. Súmula n. 83/STJ"
(AgRg no AREsp n. 429.548/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 29/8/2014).

Nessa linha de intelecção, em caso de inadimplemento, admite-se apenas a elevação dos juros remuneratórios em 1% (um por cento) ao ano, a título de juros de mora, de modo que o referido encargo deve ser limitado a esse patamar.

Por fim, relativamente à
comissão de permanência
, afigura-se inadmissível a sua incidência, uma vez que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em autorizar, no caso de mora, apenas a cobrança de juros remuneratórios e moratórios, conforme disciplina do artigo 5o, parágrafo único, e de multa de 10% sobre o montante devido, nos termos do artigo 71.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO ORECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.o 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.o 297/STJ. 3. Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1496575/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

Como se vê, o recurso do banco não comporta provimento.

Agora, passo à análise do apelo interposto pelo autor.

Alcides Alves dos Santos
apela, pugnando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, em aplicação ao artigo 40, parágrafo único, do CDC; para que a incidência da correção monetária, sobre os valores a serem devolvidos, ocorra a partir do efetivo pagamento, bem como para que os juros remuneratórios incidentes sobre esses mesmos valores sejam fixados em 0,5% ao mês, de acordo com o índice aplicado à caderneta de poupança.

Com relação à pretensão de que juros remuneratórios incidentes sobre os valores a serem devolvidos sejam fixados em 0,5% ao mês, de acordo com o índice aplicado à caderneta de poupança, trata-se de inovação recursal, porquanto a matéria ventilada no recurso de apelação cível não foi deduzida na ação.

Com efeito, a rigor do §1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Nesse contexto, não comporta conhecimento as matérias suscitadas neste apelo, porquanto não constituíram objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Para registro, seguem os precedentes:

“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC.(...)”

(REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 10/06/2008)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.”
(TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

(TJ/MT - Ap, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Assim, não conheço do recurso neste tópico.

Sem razão o apelante quando pretende a
restituição, em dobro
, dos valores indevidamente cobrados, em aplicação ao artigo 40, parágrafo único, do CDC, porquanto a legislação consumerista somente se mostra passível de aplicação em contratos celebrados após a vigência da Lei no 8.078/90, que o instituiu.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. SFH. CDC. CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE A SUA VIGÊNCIA. PRÉVIA ATUALIZAÇÃO E POSTERIOR AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO.
- O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos celebrados anteriormente a sua vigência
. - O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. - A redução da multa moratória de 10% para 2%, tal como definida na Lei no 9.298/96, que modificou o CDC, aplica-se apenas aos contratos celebrados após a sua vigência. Agravo não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 969040 DF 2007/0165290-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/11/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2008, --> DJe 20/11/2008)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SFH. CONTRATO ANTES DA VIGÊNCIA DO CDC. 1.O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos do SFH celebrados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1454058 RS 2014/0113177-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Como se não bastasse, a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que, no caso, nem de longe resta evidenciada, porquanto o índice de correção monetária pelo IPC de 84,32% ao mês, decorreu da aplicação de planos econômicos (Planos Collor I), seguindo normativos editados pelo Poder Executivo Federal.

Assim, não configurada a má-fé, ensejadora da penalidade almejada.

Todavia, assiste razão ao apelante, em relação ao termo inicial da correção monetária, incidente sobre os valores a serem devolvidos, uma vez que deve ocorrer a partir do efetivo desembolso, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. BTN COMO FATOR DE CORREÇÃO.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC/1973. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 814.565/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL. EFICÁCIA CONDENATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 3o, DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é data do desembolso. 2. Nas demandas em que o provimento jurisdicional possui eficácia condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 318.208/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016).

AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO. PLANO COLLOR. PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA DO STJ E CABIMENTO DA RESCISÓRIA AFASTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. (...) 3. Na repetição do indébito, não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional, com regramentos específicos para cada operação financeira.4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de não ser cabível a incidência de juros remuneratórios à taxa contratada na repetição do indébito, cabendo tão somente juros de mora à taxa legal. 5. Os juros moratórios incidem desde a citação em casos de responsabilidade contratual. 6.
No tocante ao termo inicial, é devida correção monetária desde o desembolso
.
7. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (AR 4.393/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 14/04/2016)

Por conseguinte, diante do provimento, ainda que parcial, deste apelo, extrai-se que a parte autora se sagrou vencedora na quase totalidade da pretensão, circunstância que impõe ao banco requerido o pagamento integral da verba sucumbencial, nos termos do “caput” do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, exerço o juízo positivo de retratação para afastar a prescrição e, seguindo no julgamento da matéria de fundo, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Banco do Brasil
, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor
Alcides Alves dos Santos
, apenas para determinar que a correção monetária, incidente sobre os valores a serem devolvidos, ocorra a partir do efetivo desembolso. Por conseguinte, tendo a parte autora se sagrado vencedora na quase totalidade da pretensão, condeno o banco requerido o pagamento integral da verba sucumbencial, fixada na sentença, nos termos do “caput” do artigo 86 do Código de Processo Civil

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS). O 2o VOGAL (DES. GUIOMAR). AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão desta Câmara Cível que negou provimento ao Agravo Interno que manteve a decisão monocrática que reconheceu de ofício a prescrição do direito à revisão dos contratos bancários e julgou prejudicadas ambas as Apelações.

Interposto Recurso Especial, os autos vieram da Vice-Presidência para análise de eventual exercício do juízo de retratação em relação ao Tema 919 do STJ, uma vez que
o
aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação daquela Corte, pois o órgão fracionário do TJMT consignou que o termo inicial da prescrição é a data da assinatura da avença, enquanto o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural dá-se a partir data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.

A relatora exerceu o juízo positivo de retratação e, com isso, negou provimento ao Recurso do réu (ora agravado) e deu parcial provimento ao do autor (ora agravante) apenas para determinar que a correção monetária sobre os valores a serem devolvidos incida a partir do efetivo desembolso, e condenou o réu a arcar integralmente com a sucumbência fixada na sentença.

É o relatório.

Na Ação de Revisão de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito proveniente da aplicação a maior de índices inflacionários relativos ao plano Color I, o autor busca o reconhecimento da ilegalidade dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano, bem como a exclusão dos valores cobrados a maior decorrentes da taxa de juros imposta no inadimplemento. Em emenda à inicial, pede a exclusão da comissão de permanência e da capitalização mensal de juros (id no 44082970 - Pág. 2)

Pugna também pela condenação do réu ao pagamento da diferença de 43,03% apurada entre IPC de 84,32% utilizado indevidamente e o BTNF de 41,28%, ambos de março de 1990, e pela restituição em dobro, acrescida de juros de mora e correção monetária.

Como visto, são duas pretensões distintas e com diversa indicação do início do prazo prescricional.

A primeira diz respeito ao direito à revisão das cláusulas contratuais
, o qual
vincula-se à intenção da parte de alterar o próprio contrato em si
, e por isso a contagem tem início a partir da sua assinatura, pois é quando o contratante tem ciência dos termos convencionados. Por fundar-se em direito pessoal, o STJ “
já consignou que incide o prazo prescricional vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex)”
(AgRg no AREsp 204.568/PR).

Já a segunda é alusiva ao direito à repetição de indébito decorrente da cobrança a maior no mês de março/1990 da correção monetária nas cédulas rurais
.

Importante ressaltar que nessa hipótese não é alterada a cláusula que impôs como índice de correção monetária aquele vinculado à correção das cadernetas de poupança. O direito à restituição é devido porque a instituição financeira utilizou em março de 1990 índice inflacionário em descompasso com a lei, o que gerou cobrança superior ao de fato devido pelo autor e implicou em enriquecimento ilícito da parte contrária.

No repetitivo no 1.361.730/RS, Tema 919, ao qual faz referência o juízo de retratação, o STJ determinou que “
o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/02, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]"
e que
"[...]
o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento
[...]".

Acrescentou ainda que não gerou lesão a mera edição da medida provisória que mudou os critérios de correção monetária. E mais, que a lesão e a pretensão reparatória na hipótese de repetição de indébito surgem depois que o credor adota os novos critérios e o devedor efetua o respectivo pagamento.

Vale destacar que nesse representativo da controvérsia também estava afetada para discussão a definição do prazo prescricional para revisão de cláusula contratual, mas ficou decidido que o tema seria restringido à análise da repetição de indébito.

A propósito, assim constou no Resp 1.361.730/RS:

Inicialmente, o julgamento levava em conta a ação revisional cumulada com repetição de indébito
, até o momento em que a eminente Ministra Maria Isabel Gallotti apresentou seu voto-vista no sentido de que fosse
considerada apenas a ação de repetição de indébito, de acordo com a moldura fática estabelecida pelas instâncias de origem.

Nessa toada, veio a lume o voto-vista do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, fazendo a distinção entre direitos potestativos, submetidos a prazos decadenciais, e a pretensão de repetição de indébito, traduzindo direito subjetivo submetido a prazos prescricionais. No mesmo sentido, manifestou-se o digno Ministro João Otávio de Noronha, em voto-vista.
Anuindo com esses pronunciamentos, reformulei o voto para restringir a discussão apenas à pretensão de repetição de indébito em contrato de cédula de crédito rural, ação condenatória pura não sujeita, portanto, a prazo decadencial
.

Feitos tais esclarecimentos, passo à apreciação dos prazos prescricionais, sendo o primeiro relacionado à
revisão do contrato.

As cédulas objeto da revisão foram pactuadas nas seguintes datas: CRPH no 88/00009-5 em 27/01/1988 (id. 44081973 - Pág. 2) ; CRPH no 88/00010-9 em 27/01/1988 (id. 44081975 - Pág. 1); CRPH no 88/00228-4 em 29/06/1988 (id. 44081977 - Pág. 1); CRPH no 88/00138-5 em 10/05/1988 (id n. 44081978 - Pág. 2) e CRPH no 89/00139-7 em 06/12/1989 (id. 44081979 - Pág. 3).

Como entre a emissão dos títulos e a vigência do novo CC já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional do CC/1916, aplica-se o vintenário do art. 177 do CC/1916. Assim, a prescrição deu-se em 27/01/2008 para as cédulas no 88/00009-5 e 88/00010-9, em 29/06/2008 para a n. 88/00228-4, em 10/05/2008 para a n. 88/00138-5 e em 06/12/2009 para no 88/00139-7, antes ainda da propositura do Protesto Interruptivo em 01/02/2010 (id n. 44081486 - Pág. 1).

Quanto ao pedido de
repetição do indébito
em razão da cobrança a maior do índice de correção monetária, foram juntados nestes autos os demonstrativos da conta vinculada que indicam a liquidação da CRPH n. 88/00138-5 em 13/05/1993 (id 44082989), o pagamento parcial da CRPH n. 89/00139-7 em 16/08/1990 e 1991 (id 44082991 - Pág. 1), adimplementos parciais da CRPH n. 88/00010-9 em 16 e 17/08/1990 (id n. 44082993, pág. 3), a liquidação da CRPH no 88/0009-5 em 17/05/1991 (id no 44082994, pág. 3), e o abatimento parcial na CRPH n. 88/00228-4 em 16/08/1990 (id no 44082995, pág. 2).

Dessa maneira, a Cédula no 88/00138-5 está prescrita, pois entre a
data do pagamento
e a entrada em vigor do CC/2002 não havia ultrapassado mais da metade do prazo prescricional do CC 1916. Adota-se, então, o trienal do novo CC, findando-se o prazo em 12/01/2006, antes da propositura da Ação de Protesto Interruptivo em 01/02/2010 .

Em relação às demais, das liquidações ou pagamentos parciais até o dia da vigência do novo Código Civil de 2002 já havia ultrapassado mais da metade do prazo prescricional do CC/1916, aplicando-se o vintenário do CC 1916, que ocorreu somente em 16/08/2010 na CRPH n. 89/00139-7, em 16/08/2010 na CRPH n. 88/00010-9, na CRPH n. 88/0009-5 em 14/05/2011 e em 16/08/2010 na CRPH n. 88/00228-4.

Assim exercido o juízo positivo de retratação, afastando-se em parte a prescrição com relação ao pedido de repetição do indébito decorrente da correção monetária relativa ao Plano Collor I de março de 1990 e mantida a prescrição quanto ao pedido de revisão contratual,
passo à análise das Apelações interpostas.

O réu pretende a reforma da sentença para que sejam mantidas as cláusulas de capitalização mensal de juros, juros remuneratórios acima de 12% ao ano, juros moratórios, multa moratória e comissão de permanência.

Porém, como foi declarado prescrito o direito à revisão das cláusulas contratuais, ficou automaticamente afastada a parte da sentença que limitou os juros remuneratórios em 12% ao ano, os moratórios em 1% ao ano e excluiu a comissão de permanência.

Dessa forma, está automaticamente prejudicada a Apelação do ora agravado.

Já o autor buscou na Apelação a restituição em dobro do indébito, com correção monetária desde o pagamento, juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados, e juros de mora.

Segundo jurisprudência do STJ, na hipótese de repetição de indébito a correção monetária incide a partir de cada desembolso e não da citação, como registrado na sentença, na forma simples, pois não configurada a má-fé, e sem juros remuneratórios.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

(...)

3. Prescrição vintenária da pretensão de restituição do indébito decorrente da incidência de índices de março de 1990 (Plano Collor I), uma vez que, na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional. Precedentes.

(...)

5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ.

(...)

7. Descabimento da condenação da instituição financeira mutuante a pagar juros remuneratórios na repetição de indébito, tendo em vista a ausência de má-fé daquela na aplicação do IPC ao crédito rural.

8. Carência de interesse recursal no que tange à sanção civil de repetição em dobro, sequer cominada nos presentes autos.

9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1552434/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 324 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REPETIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte
. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé (AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) (...)

(AgInt no REsp 1679008/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. BTN COMO FATOR DE CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.538 DO CPC/1973. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(AgInt no AREsp 814.565/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017)

Posto isso,
exerço juízo positivo de retratação e com isso dou parcial provimento ao Agravo Interno
somente para adequar o prazo prescricional no tocante ao Tema 919 (repetição de indébito relativo à cobrança a maior do índice de correção monetária de março/1990). Por conseguinte, declaro prescrita essa pretensão em relação à cédula no 88/00138-5.

No que concerne à Revisão de Contrato, mantenho a prescrição para todas as cédulas (88/00138-5,
89/00139-7,
n.
88/00010-9,
n. 88/0009-5 e CRPH n. 88/00228-4).

Com isso, julgo prejudicada a Apelação do réu (Banco do Brasil) e dou parcial provimento à do autor para determinar que nas CPR’s n.
89/00139-7,
n.
88/00010-9,
n. 88/0009-5 e n. 88/00228-4 a correção monetária na repetição do indébito incida a partir de cada desembolso.

Tendo em vista a reforma parcial da sentença, reajusto a sucumbência em 50% para cada litigante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Peço vênia a eminente relatora para acompanhar o voto divergente do 1o vogal.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020:

EXERCIDO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO DO BANCO E PROVER PARCIALMENTE O APELO DO AUTOR. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020